Tribunal: TJSP
Processo: 1004617-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida em grupo. Invalidez total e permanente. Negativa de cobertura. Doença que não acarretou perda da capacidade da vida independente. Sentença de improcedência.
- Preliminares invocadas pela apelada. Inovação recursal. Princípio da dialeticidade. Questão abordada em réplica. Impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.
- Prova. Invalidez funcional permanente total por

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida em grupo. Invalidez total e permanente. Negativa de cobertura. Doença que não acarretou perda da capacidade da vida independente. Sentença de improcedência.
- Preliminares invocadas pela apelada. Inovação recursal. Princípio da dialeticidade. Questão abordada em réplica. Impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.
- Prova. Invalidez funcional permanente total por doença (IFPD). Caso não inserido nos riscos cobertos. Validade da cláusula contratual que restringe a cobertura em caso de invalidez por doença. Entendimento consolidado pelo STJ quando do julgamento do REsp no 1.867.199/SP e REsp no 1845.943/SP, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.068).
- Contrato de seguro. Caráter restritivo da interpretação das cláusulas contratuais. Art. 757 do CC. Não é possível ampliar cobertura para abranger riscos não previstos expressamente. Possibilidade de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade.
- Contrato coletivo celebrado por estipulante, não pelo segurado. Inviabilidade de indução do beneficiário a erro.
RECURSO DESPROVIDO. Verba honorária majorada.